Tribunal: TJES
Processo: 0005894-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005894-33.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEISON PEREIRA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005894-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON PEREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE SOUZA DIAS - ES13328-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. ART. 309 DO CTB. CONCURSO MATERIAL. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS – DOSIMETRIA – PENA DE MULTA – DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO – ISENÇÃO PENA DE MULTA DA PENA DE SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO E HABILITAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADES.RECURSO IMPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ao tempo que o crime do art. 309 do CTB é de perigo concreto, apresentando, portanto, consumação em momentos distintos. A pena de multa no delito de embriaguez ao volante é imposta na norma penal incriminadora, não sendo facultado ao juiz sua aplicação ao não. A

pena de multa é imposta na norma penal incriminadora, não sendo facultado ao juiz sua aplicação ao não.
Diante da omissão no texto legal,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com
as
peculiaridades do caso concreto, com especial atenção
à
gravidade do delito e
à
culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.
Recurso improvido.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005894-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON PEREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE DE SOUZA DIAS - ES13328-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

[...] “
CLEISON PEREIRA COSTA, brasileiro, filho de Maria Lusa Pereira Costa e Nivaldo Rosa Costa, inscrito no RG sob o n°: 11581161-BA, CPF sob o n° 002.106.075-48, nascido em 25/12/1980, residente e domiciliada na Rua Josina Silveira, n° 1125, Movelar, Linhares/ES, (fl.11), pelos e fundamentos a seguir expostos: Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 21h20min, no Posto da Policia Rodoviária Federal de Linhares, KM 152, Rodovia BR-101, Linhares/ES, o denunciado Cleison Pereira Costa, consciente e voluntariamente, conduziu a motocicleta HONDA BIZ 125 ES, de cor cinza, placa MSD9326, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação gerando perigo de dano e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme o Teste de Etilômetro (fls.26 e 32) Emerge dos autos que no dia e horário dos fatos, Policiais Rodoviários Federais realizavam patrulhamento ordinário em frente a unidade operacional de Linhares/ES, ocasião em que receberam má ligação do CB/PMES Bonadiman que informou que havia uma motocicleta transitando na rodovia e que o condutor, ora denunciado estava aparentemente embriagado. Salientou, ainda, que o denunciado estava fazendo zig-zag na via, pois não estava conseguindo manter a direção da motocicleta, colocando em risco a sua vida e a dos demais usuários. Ato continuo, os Policiais Rodoviários Federais abordaram a denunciado e constaram que ele apresentava forte odor etílico, voz embargada, olhos avermelhados, vestes em desordem, cambaleante e desorientado. Em razão disso foi submetido ao Teste de Etilômetro que aferiu a concentração de 0,87 mg/L de álcool em seu organismo (fl 26 e 32) Durante a abordagem foi constatado que o denunciado não possui carteira nacional de habilitação (CNH) Registre-se, por fim que a denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19. o denunciado confessou perante a autoridade policial ter ingerido bebidas alcoólicas, 01 (uma) dose de cachaça. o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados as ID procedimentos de praxe. Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência Policial (fls.04/06); Boletim de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal (fls.16/23-v), Auto de Infração (fls.24/25-v), Teste de Etilômetro (fls.26 e 32) e Relatório Final (fls.37/41), bem como dos documentos e depois operacional de Linhares/ES, ocasião em que receberam uma ligação do CB/PMES Bonadiman que informou que havia uma motocicleta transitando na rodovia e que o condutor, ora denunciado estava aparentemente embriagado. Salientou, ainda, que o denunciado estava fazendo zig-zag na via, pois não estava conseguindo manter a direção da motocicleta, colocando em risco a sua vida e a dos operacional de Linhares/ES, ocasião em que receberam uma ligação do CB/PMES Bonadiman que informou que havia uma motocicleta transitando na rodovia e que o condutor, ora denunciado estava aparentemente embriagado. Salientou, ainda, que o denunciado estava fazendo zig-zag na via, pois não estava conseguindo manter a direção da motocicleta, colocando em risco a sua vida e a dos demais usuários. Ato continuo, os Policiais Rodoviários Federais abordaram a denunciado e constaram que ele apresentava forte odor etílico, voz embargada, olhos avermelhados, vestes em desordem, cambaleante e desorientado. Em razão disso foi submetido ao Teste de Etilômetro que aferiu a concentração de 0,87 mg/L de álcool em seu organismo (fl. 26 e 32) Durante a abordagem foi constatado que o denunciado não possui carteira nacional de habilitação (CNH) Registre-se, por fim que a denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19. o denunciado confessou perante a autoridade policial ter ingerido bebidas alcoólicas, 01 (uma) dose de cachaça. o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados as ID procedimentos de praxe. Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência Policial (fls.04/06); Boletim de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal (fls.16/23-v), Auto de Infração (fls.24/25-v), Teste de Etilômetro (fls.26 e 32) e Relatório Final (fls.37/41), bem como dos documentos e depoimentos acostados neste Inquérito Policial. -z Assim agindo, a denunciado Cleison Pereira Costa incorreu nas sanções do artigo 306, caput, c/c §1°, inciso I c/c art. 309, "caput", ambos do Código de Trânsito c/c artigo 61, inciso II, alinea "j", do Código Cz Penal, requerendo sua citação, a fim de apresentar resposta a acusação, designando audiência de instrução e julgamento, na qual serão ouvidas as testemunhas ao final arroladas e interrogado a denunciado, sendo a as ele, após, confirmando-se a culpa strictu sensu, condenado as respectivas penas. nais usuários. Ato continuo, os Policiais Rodoviários Federais abordaram a denunciado e constaram que ele apresentava forte odor etílico, voz embargada, olhos avermelhados, vestes em desordem, cambaleante e desorientado. Em razão disso foi submetido ao Teste de Etilômetro que aferiu a concentração de 0,87 mg/L de álcool em seu organismo (fi. 26 e 32) Durante a abordagem foi constatado que o denunciado não possui carteira nacional de habilitação (CNH) Registre-se, por fim que a denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19. o denunciado confessou perante a autoridade policial ter ingerido bebidas alcoólicas, 01 (uma) dose de cachaça. o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares para que fossem realizados as ID procedimentos de praxe. Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência Policial (fls.04/06); Boletim de Ocorrência da Policia Rodoviária Federal (fls.16/23-v), Auto de Infração (fls.24/25-v), Teste de Etilômetro (fls.26 e 32) e Relatório Final (fls.37/41), bem como dos documentos e depoimentos acostados neste Inquérito Policial. -z Assim agindo, a denunciado Cleison Pereira Costa incorreu nas sanções do artigo 306, caput, c/c §1°, inciso I c/c art. 309, "caput", ambos do Código de Trânsito c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, requerendo sua citação, a fim de apresentar resposta a acusação, designação audiência de instrução e julgamento, na qual serão ouvidas as testemunhas ao final arroladas e interrogado a denunciado, sendo a as ele, após, confirmando-se a culpa strictu sensu, condenado as respectivas penas. nentos acostados neste Inquérito Policial. -z Assim agindo, a denunciado Cleison Pereira Costa incorreu nas sanções do artigo 306, caput, c/c §1°, inciso I c/c art. 309, "caput", ambos do Código de Trânsito c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Cz Penal, requerendo sua citação, a fim de apresentar resposta a acusação, designação audiência de instrução e julgamento, na qual serão ouvidas as testemunhas ao final arroladas e interrogado a denunciado, sendo a as ele, após, confirmando-se a culpa strictu sensu, condenado as respectivas penas.
[...]

Diante de tais circunstâncias, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 309 do CTB., na forma do art. 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, 150 (cento e cinquenta) dias-multa, bem como que seja minorado para 02 (dois) meses a suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias.

Inicialmente, esclareço que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos em apuração, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação, busca a defesa o afastamento do concurso material e o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 70 do CP pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 309 do CTB, em concurso material.

Ao me debruçar atentamente sobre os fatos, verifico não assistir razão à defesa.

Isso porque, conforme já asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ao tempo que o crime do art. 309 do CTB é de perigo concreto, apresentando, portanto, consumação em momentos distintos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306, § 1º, II, E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor.
3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto ( REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS). 4. Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual nego provimento. (STJ - EDcl no HC: 700764 SC 2021/0332964-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

[...]Não obstante, esta Corte formou orientação diametralmente oposta, no sentido de que "os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante"[...] (AgRg no HC n. 465.408/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019)

Ademais, salienta-se que o crime de embriaguez ao volante não constitui meio para consumação do crime de condução de veículo automotor sem a devida habilitação, e vice-versa.

De tal forma, os crimes em análise são autônomos e resultaram de ações distintas, não cabendo o reconhecimento do concurso formal.

DA APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 298, INCISOS I E III DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NO CRIME DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Acerca da aplicação das agravantes importante destacar trecho do depoimento do Agente da Polícia Rodoviária Federal Bruno Cavassani, vejamos:

[...] QUE: no dia 03 de agosto de 2021; as 21:20hr, a equipe PRF de plantão na unidade de Linhares realizava fiscalização ordinária em frente a Unidade operacional de Linhares, no KM 152 da BRIOI, quando foram informados via telefonema celular, pelo CB PM Bonadiman, que um motociclista vinha transitando no sentido decrescente da rodovia e que o mesmo se encontrava aparentemente sob efeito de álcool, quase não conseguindo manter a direção de sua motocicleta, que "ziguezagueava" na via, colocando sua vida e dos demais condutores em risco; QUE ao ser abordado na Unidade PRF, o referido condutor apresentava forte odor etílico, voz embargada, olhos avermelhados, vestes em desordem, cambaleante e desorientado; QUE fora ofertada a realização do teste etilômetro, que foi realizado, com resultado positivo para ingestão de álcool: medida realizada: 0,87mg/I e medida considerada: 0,80mg/I; QUE o motociclista em questão, identificado como sendo 0 senhor CLEISON PEREIRA COSTA, portador do CPF:002.106.075-48, não possui habilitação e pilotava motocicleta HONDNBIZ 125 ES; de placas MSD9326; CINZA, que não possui restrições junto aos órgãos de transito e foi recolhida ao pátio credenciado, pela ausência de condutor habilitado; QUE diante dos fatos foram lavrados os autos de infração: T535768222 (embriaguez) e T535768237 (não possuir CNH) e autuado em flagrante pelo crime de embriaguez; art306 CTB. Encaminhado a Delegacia de Policia Civil de Linhares para os procedimentos de praxe.

Portanto, como podemos constatar, não há maiores dúvidas para a aplicação da agravante imposta em sentença ao recorrente, entendo que esta restou devidamente caracterizada pelos depoimentos dos agentes federais, que efetuaram a prisão, não havendo assim, motivos para ser acatado o pleito da defesa de afastamento da mesma.

Nesse contexto, mantenho também a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada ao crime do artigo 309 do referido Código.

Nesse sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, relembra em sua obra "Leis penais e processuais penais comentadas
", para a configuração da referida agravante, se faz necessário que, com a sua conduta imprudente, o réu coloque em risco outras pessoas, que não as vítimas do delito de homicídio culposo ou de lesões culposas, ou ainda provoque perigo de dano patrimonial também a terceiros: "Dano potencial e grande risco: a dupla menção a situações de perigo concreto, uma ligada à possibilidade de ocorrência de dano a pessoas, outra vinculada à probabilidade de concretização de grave dano patrimonial, somente são viáveis para os crimes de dano (homicídio culposo e lesões corporais).(...).
Porém, se o autor de homicídio culposo (ou lesões culposas), além de atingir a vítima, colocar em risco duas ou mais pessoas, bem como provocar a probabilidade de dano patrimonial a terceiros, incidiria a agravante prevista neste inciso." (NUCCI, Guilherme de Souza; Leis penais e processuais penais comentadas; 6ª edição; São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2012; p. 705/706) Grifo nosso.

Cumpre destacar, também, que para o princípio do non bis in idem no artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro só se caracterizaria se fosse redigido da mesma forma que seu correlato na legislação, o que não é o caso nos autos.

Logo, não há que se falar em afastamento das agravantes, vez que plenamente caracterizadas
in casu.

Prosseguindo, acerca do requerimento de compensação da agravante do artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito com a atenuante de confissão espontânea, verifico que consta em sentença que a compensação foi realizada pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual entendo que o pleito está prejudicado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADES:

Extraio da sentença combativa que o juiz primevo assim, se manifestou pelo pleito defensivo, senão vejamos:

Substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito
(arts. 44 e 59, IV, ambos do CP): considerando que o réu não é reincidente, que o
quantum
de pena aplicada não é superior a 04 (quatro) anos e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, ambas a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.Grifo original.

Portanto, prejudicado o pedido da douta defesa por já ter sido imposto em sentença.

DA PENA DE SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO E HABILITAÇÃO:

Observo que, o art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que
a
penalidade de
suspensão
ou de
proibição
de se
obter a permissão
ou
a habilitação,
para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses
a
5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para
a
gradação desta pena.

Diante da omissão no texto legal,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com
as
peculiaridades do caso concreto, com especial atenção
à
gravidade do delito e
à
culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

Frente ao constante nos autos, entendo que a
suspensão e proibição de se obter a permissão e habilitação aplicada na r. Sentença pelo período de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias, igualmente não merece guarida, visto que o Magistrado possui discricionariedade quando da fixação da pena, devendo haver unicamente o respeito à proporcionalidade e à razoabilidade.

DA PENA DE MULTA IMPOSTA:

No que se refere ao pedido de isenção da pena de multa aplicada, entendo que melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque, a pena de multa no delito de embriaguez ao volante é imposta na norma penal incriminadora, não sendo facultado ao juiz sua aplicação oo não.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

3 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)